Tribunal: TJDFT
Processo: 0738796-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos colhidos nos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. O depoimento da ofendida mostrou-se consistente e compatível com o laudo pericial, que constatou lesões no pescoço e ombro, compatíveis com a narrativa de estrangulamento e arremesso ao chão, comprovando a materialidade e a autoria delitiva.
5. A alegação de ausência de provas independentes não prospera, pois o conjunto formado pelo testemunho da vítima e o exame de corpo de delito constitui prova suficiente para a condenação, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo.
6. Inviável a desclassificação para a contravenção de vias de fato, uma vez que restaram comprovadas lesões corporais, circunstância que afasta a configuração do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CP, arts. 33, §2o, “c”, §3o, 44 e 129, §13; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1727835, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/7/2023; TJDFT, Acórdão 1827350, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024; STJ, Súmula 588.